Tribunal: TJDFT
Processo: 0730953-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730953-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT AGRAVADO: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIANA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708302-41.2019.8.07.0001, movido por RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS, rejeitou o pedido de declaração de nulidade das publicações realizadas em nome dos patronos do executado e manteve a penhora de percentual dos seus proventos, nos termos do acórdão proferido no AGI n. 0704985-04.2020.8.07.0000 (ID 101755286, origem). Em suas razões (ID 29404206), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que está impossibilitado de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Argumenta a ausência de completa prestação jurisdicional, diante da violação do art. 93, inciso IV, da Constituição Federal, em razão da falta de fundamentação do decisum. Aduz se tratar de pedido de suspensão da penhora realizada sobre seus proventos de aposentadoria, pois alega passar por sérios problemas de saúde e financeiros, de modo que a constrição efetivada fere o direito ao mínimo existencial. Suscita nulidades das intimações realizadas nos autos, pois, embora tenha requerido que as intimações ocorressem em nome da Dra. Leidilane Silva, as intimações permaneceram direcionadas apenas à Dra. Kacilia Bayma. Destaca que, não obstante não tenha inserido a palavra “exclusivamente” na petição de prestação de contas, certamente a Dra. Leidilane Silva deveria ter recebido todas as publicações a partir daquele momento. Acrescenta que, ao interpor recurso contra a decisão que indeferiu a penhora da verba salarial, a exequente/agravada informou como patronos do agravante os advogados anteriores, Dr. Paulo Suzano e Dr. Geraldino Santos, deixando de observar a cadeia de substabelecimentos existente nos autos. Narra ter havido equívoco no que compete à intimação dos advogados, o que causou severos prejuízos ao agravante, como transcurso de prazo para manifestação sobre agravo de instrumento, bem como para impugnar a penhora. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cessar a penhora efetivada sobre a aposentadoria do agravante. No mérito, requer a reforma do decisum hostilizado para declarar a nulidade do agravo de instrumento n. 704985-04.2020.8.07.0000, do cumprimento de sentença e que sejam devolvidos os prazos para defesa. Intimado a recolher o preparo recursal, o agravante peticiona em ID 29807256, trazendo documentos no intuito de comprovar sua hipossuficiência financeira. Requer, na oportunidade, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência da plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que rejeitou o pedido de declaração de nulidade das publicações realizadas em nome dos patronos do executado e manteve a penhora de percentual dos seus proventos, nos termos do acórdão proferido no AGI n. 0704985-04.2020.8.07.0000 (ID 101755286, origem). Inicialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O agravante sustenta fazer jus ao beneplácito da gratuidade de justiça, pois incapaz de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento. O pleito, no entanto, ainda não foi analisado na origem. Compulsando os autos, nota-se ter o agravante colacionado declaração de hipossuficiência financeira em ID 2907257, por meio da qual afirma não possuir recursos para arcar com as despesas processuais. Retira-se dos documentos acostados em ID 29809360 o contracheque referente ao mês de setembro de 2021, em que o recorrente percebeu rendimentos líquidos de R$ 2.810,97 (dois mil oitocentos e dez reais e noventa e sete centavos). O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Noutro giro, como dispõe o artigo 99, § 2°, do mesmo diploma processual, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A alegação de insuficiência financeira deduzida pelo agravante, pessoa física, detém, portanto, presunção relativa de veracidade, devendo ser afastada apenas no caso de haver elementos que contrariem as suas alegações, o que não é o caso dos autos. É certo que o requerimento da gratuidade pode se dar em todas as fases processuais, nos termos do art. 99 do CPC. No entanto, em se tratando de agravo de instrumento, quando ainda não encerrada a atuação do juízo de primeiro grau, é necessário que o pedido seja analisado pelo douto magistrado a quo, a quem cabe conduzir o processo. In casu, ausente o pedido de justiça gratuita na origem, dispenso excepcionalmente o recolhimento do preparo recursal tão somente para possibilitar a admissão do presente agravo de instrumento. Retomando a análise do pedido liminar, em análise perfunctória da questão, tenho como presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. No tocante à alegada nulidade das intimações, sustenta ter havido equívoco quanto à observância da ordem de substabelecimentos, uma vez que a Dra. Leidilane Silva deveria ter recebido todas as publicações. Ocorre que, em 19/10/2015, foi apresentado o substabelecimento por Geraldino Santos Nunes Junior (OAB/DF 9.897) e Paulo Suzano (OAB/DF 9.726), em 19/10/2015, “com reservas de iguais poderes” à Dra. Leidilane Silva (OAB/DF 41.256) e à Dra. Kacilia Bayma (OAB/DF 45.887) – ID 87960279, origem. Embora o agravante sustente, em ID 85173354, que os advogados posteriormente substabeleceram seus poderes, sem reservas, para os atuais representantes, GUILHERME GOMES DO PRADO (OAB/DF 46.644) e LEIDILANE SILVA SIQUEIRA (OAB/DF 41.256), deixa de colacionar o documento capaz de comprovar tal alegação. Além disso, nota-se que, não obstante iniciado o cumprimento de sentença em 2019, tão somente em março de 2021 foi suscitada a nulidade. No que tange ao pedido de suspensão da penhora realizada sobre seus proventos, retira-se dos autos que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0704985-04.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, a egrégia Segunda Turma determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios, nos seguintes termos: “Noutra vertente, há informação de que o agravado é servidor público da Polícia Militar do Distrito Federal (terceiro sargento) e, em consulta ao portal da transparência, constata-se auferir salário bruto de aproximadamente R$9.000,00 (nove mil reais) e líquido de aproximadamente R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) – referente ao ano de 2020. Quanto aos demais anos, o total acumulado nos exercícios corresponde à R$95.720,84 (2016); R$108.963,45 (2017); R$102.871,42 (2018) e R$108.751,27 (2019). Além disso, a agravante carreou ao processo indícios de que o executado possui presumível fonte de renda diversa e não declarada – sendo, em conjunto com sua filha, um dos sócios da empresa BSB ENGENHARIA CIVIL (SUHETT EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME), conforme ID 43463111, ID 50209308 e ID 39857353. Por outro lado, não foram acostados elementos a possibilitar a conclusão que a penhora de parte da remuneração do devedor poderá comprometer a sua subsistência ou de sua família. Registra-se, ainda, não ter o agravado apresentado contrarrazões ao recurso, quando poderia demonstrar a inviabilidade da penhora em seus vencimentos. Nesse panorama, considerando o valor da remuneração do executado DIOGENES JOSINO TOMAS SUHETT, verifica-se que eventual desconto não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de impossibilidade do sustento, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa à parte executada. Nesse contexto, tenho que a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do agravado, abatidos apenas os descontos compulsórios, não viola o seu direito a uma subsistência digna e não o impedirá de honrar o pagamento de suas despesas regulares, permitindo, por outro lado, a satisfação gradativa do crédito da agravante. Salienta-se, que, neste momento, houve análise do caso concreto, ponderando-se o equilíbrio entre os direitos do credor e do devedor, o que poderá ser reavaliado no futuro. Assim, fixado percentual razoável para a penhora, nada impede seu posterior redimensionamento, quer para reduzir, elevar ou mesmo extirpar a continuidade da penhora, a depender dos efeitos concretos gerados pela constrição.” Deve ser destacado que, naquela oportunidade, diante da ausência de manifestação do executado, as informações acerca de seus rendimentos foram obtidas por meio de pesquisa realizada via Portal da Transparência.[1] Retira-se dos presentes autos, no entanto, ter sido o agravante reformado, por meio da Portaria n. 343, de 10/09/2020, “por ter sido julgado incapaz temporariamente para o serviço policial militar” – ID 29809361, pg. 3. Além disso, colaciona contracheques atualizados, demonstrando receber proventos líquidos de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) – ID 29809360. Acrescenta, ainda, possuir uma filha menor (6 anos de idade) e outros dois filhos maiores, universitários, que ainda dependem do seu sustento. A urgência do pleito também se faz presente, na medida em que a decisão vergastada já determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados a favor da parte credora (ID 105244735, origem). É prudente, portanto, conceder a medida liminar vindicada, a fim de privilegiar o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia ao mínimo existencial, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o exercício do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada para interromper os descontos na folha de pagamentos do executado e obstar o levantamento de valores já eventualmente transferidos para a conta judicial, até ulterior julgamento do mérito recursal. Oficie-se ao douto juízo da causa, com urgência, para as providências cabíveis, Intimem-se. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. [1] http://www.pmdf.df.gov.br/index.php/servidores - dados obtidos em: Portal da Transparência: http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao Siga Brasília: http://www.sigabrasilia.df.gov.br/Remuneracao Brasília, 15 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator